Tribunal: TJMT
Processo: 1045711-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045711-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDEMAR GUISSO - CPF: 527.998.919-34 (RECORRENTE), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. DOENÇA GRAVE. RESTRIÇÃO AO USO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por passagens aéreas canceladas em razão de doença grave (AVC) do beneficiário, bem como de indenização por danos morais decorrentes da imposição de restrições ao uso do crédito concedido pela companhia aérea.

II. Questão em discussão

2. Definir se o consumidor tem direito ao reembolso do valor pago por passagens aéreas não utilizadas em razão de problema de saúde do beneficiário; estabelecer se a imposição de restrições ao uso do crédito configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O impedimento de viagem por motivo de doença grave, devidamente comprovada por atestado médico, configura caso fortuito ou força maior, circunstância que afasta a aplicação irrestrita das regras tarifárias promocionais.

4. A retenção integral do valor pago ou a imposição de restrições excessivas para utilização do crédito caracteriza prática abusiva, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, impondo ônus excessivo ao consumidor.

5. Os transtornos sofridos pelo consumidor ultrapassam o mero aborrecimento, pois além de enfrentar a situação de saúde grave de seu familiar, teve seu direito violado ao ser impedido de utilizar o crédito concedido em substituição ao reembolso.

IV. Dispositivo

6. Recurso inominado provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face do disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
VALDEMAR GUISSO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A questão central consiste em definir se o consumidor tem direito ao reembolso do valor pago por passagens aéreas não utilizadas em razão de problema de saúde do beneficiário.

No caso, o autor adquiriu passagens aéreas para seu irmão e sobrinho para o trecho Sinop - Santiago, no valor total de R$ 8.115,64.

É incontroverso que o irmão do recorrente, beneficiário da passagem, sofreu um AVC cerca de 30 dias antes da viagem, ficando impossibilitado de viajar conforme atestado médico apresentado nos autos (id. 318677355).

Da análise das mensagens juntadas pelo autor, verifica-se que a companhia aérea assegurou ao passageiro cancelamento das passagens e remarcação futura (id. 318677356).

Por sua vez, a empresa aérea sustenta que os bilhetes adquiridos pelo autor seriam de tarifa "light", não havendo direito a reembolso, tendo oferecido ao autor mera liberalidade de remarcação da passagem desde que mantidos os mesmos passageiros e destino contratado.

Razão assiste ao recorrente.

Embora a empresa aérea alegue que o autor adquiriu passagens na tarifa promocional "Light", que não permite reembolso, e que a concessão de crédito para remarcação foi mera liberalidade, tal argumento não pode prevalecer diante das circunstâncias do caso concreto.

O impedimento de viagem por motivo de doença grave, devidamente comprovada por atestado médico, configura caso fortuito ou força maior, circunstância que afasta a aplicação irrestrita das regras tarifárias.

Nesse contexto, a retenção integral do valor pago ou a imposição de restrições excessivas para utilização do crédito caracteriza prática abusiva, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, impondo ônus excessivo e desproporcional ao consumidor, nos termos do art. 39, V c/c 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Pontue-se que o princípio da confiança rege as relações de consumo: quando o passageiro adquire bilhete aéreo, espera e confia que a agência intermediadora e a companhia aérea empreenderão os esforços necessários para o cumprimento do contrato e das garantias previstas no ordenamento jurídico. O rompimento dessa confiança compromete a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL. PRÁTICA ABUSIVA.
DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto pela fornecedora contra sentença que reconheceu a prática abusiva na negativa de reembolso integral de pacote de turismo cancelado por motivo de força maior, determinando o ressarcimento dos danos materiais e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a negativa de reembolso integral do pacote de turismo diante de caso fortuito ou força maior caracteriza prática abusiva;

(ii) estabelecer se há configuração de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de reembolso integral do valor pago pelo pacote de turismo, diante de comprovado impedimento por motivo de força maior, caracteriza prática abusiva, nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da empresa fornecedora é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a ela demonstrar a existência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, sendo dever do fornecedor garantir a transparência e boa-fé na prestação de serviço, evitando prejuízos indevidos ao consumidor.

A retenção integral do valor pago pelo pacote de viagem viola o equilíbrio contratual e impõe ônus excessivo ao consumidor, configurando enriquecimento indevido da parte fornecedora.

Os transtornos e prejuízos sofridos pelo consumidor diante da negativa de reembolso integral configuram dano moral indenizável, pois extrapolam o mero dissabor cotidiano.

[...]

(N.U 1023464-13.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Dessa forma, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte das recorridas, as quais respondem independentemente de culpa pelo serviço defeituoso, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, entendo que o recorrente faz jus ao reembolso do valor relativo às passagens aéreas não utilizadas em razão da força maior, diante das restrições impostas pela companhia para utilização do crédito.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, pois o autor, além de enfrentar a situação de saúde grave de seu familiar, teve seu direito de consumidor violado ao ser impedido de utilizar o crédito, sendo submetido a restrições indevidas e tratamento não condizente com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

Para a fixação do quantum indenizatório, considero as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, entendendo como razoável e proporcional o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para:

1)

Condenar a recorrida à restituição do valor de
R$ 8.115,64 (oito mil, cento e quinze reais e sessenta e quatro centavos),
corrigido monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o desembolso e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

2)

Condenar a recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigido monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025